Tribunal: TJBA
Processo: 8010678-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010678-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA AMARO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MERCIA ANDREA SANTOS PEREIRA

APELADO: CLINICA ODONTOLOGICA ANJO GOMES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
POLLIANA MORAES ALMEIDA, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO E ABERTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de motocicleta em estacionamento de clínica odontológica. A apelante alega que comprovou sua presença na clínica e o furto na data do ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a responsabilidade civil de estabelecimento comercial por furto de veículo ocorrido em estacionamento gratuito, aberto e de livre acesso, e a aplicabilidade da Súmula 130/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula nº 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, como grandes shopping centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, mesmo que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes, pois geram legítima expectativa de segurança em troca de benefícios financeiros indiretos. No entanto, o caso em tela não se enquadra nessas hipóteses.

4. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, quando o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por furto ou roubo. Nessas circunstâncias, o evento caracteriza-se como fortuito externo, o que exclui a responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há legítima expectativa de segurança gerada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019.

Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010678-71.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA AMARO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada CLINICA ODONTOLOGICA ANJO GOMES LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.